Tribunal: TJBA
Processo: 8014938-43.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014938-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INALDO DE SOUZA NONATO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. COMPENSAÇÃO DE PARCELAS. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer a um policial militar inativo o direito à percepção da CET no percentual de 125%, com fundamento na natureza genérica da gratificação. A parte embargante sustenta omissão quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de explicitar a necessidade de compensação de valores pagos a título da CET. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, o que configura omissão sanável. 5. A jurisprudência admite a compensação de ofício na fase de cumprimento de sentença, mas a ausência de ressalva pode comprometer a exequibilidade. 6. Não há obscuridade ou contradição. O mérito da decisão permanece incólume. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para esclarecer que, na fase de cumprimento da decisão, deverão ser compensados eventuais valores já pagos administrativamente a título da Gratificação CET, vedando-se o pagamento em duplicidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014938-43.2023.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado INALDO DE SOUZA NONATO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R08